Tribunal: STF
Processo: RE 1282910
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – NOTIFICAÇÕES VÁLIDAS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, XI, XXXV e XLVI; 93, XI; e 37 da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE MULTA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.6.2015. 
    1. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LIV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 928.592-AgR, Relª: Minª. Rosa Weber)
    Quanto à alegada violação aos arts. 5°, XXXV, e 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso extraordinário. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator